Tribunal: STF
Processo: RE 1310377
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. PRAZO EM DOBRO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 183 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado Rio de Janeiro com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, proferido em controle abstrato de constitucionalidade:
    “REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL CONFIGURADOS. 
    1. Representação de Inconstitucionalidade que tem em mira a Lei Estadual 7.603/2017, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre obrigatoriedade de cobertura de locais públicos ou privados onde ficam depositados ou estacionados veículos e motocicletas apreendidos em virtude de lei e dá outras providências. 
    2. A lei ora impugnada ao obrigar a instalar coberturas nos locais onde serão custodiados veículos apreendidos em virtude de lei, a rigor, trata de matéria inserida no âmbito do Direito de Trânsito, qual serviço de remoção, depósito e guarda do veículo em decorrência de medida administrativa ou penalidade de que trata o CTB.
      3. Nessa perspectiva, afigura-se configurado o vício de inconstitucionalidade formal orgânica, visto que trânsito é matéria de competência legislativa reservada à União Federal e, por isso, não foi observado o limite adstrito à competência residual do Estado (art. 72 da CERJ). 
    4. Também está configurada a inconstitucionalidade por vício de iniciativa (art. 112, §1º, d e art. 145, VI, a da CERJ). É que ao obrigar órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito a instalar a cobertura, a rigor, está alterando atribuição e/ou criando obrigação, que implica na estruturação e funcionamento da administração no que pertine à realização do referido serviço de remoção, depósito e guarda de veículo em decorrência de medida administrativa ou penalidade de que trata o CTB. 
    5. Nesse contexto de inconstitucionalidade formal, está caracterizado o avanço sobre assunto de interesse local (art. 358, I da CERJ), sobretudo sendo observado o espaço de atuação dos órgãos e entidades de âmbito municipal com circunscrição sobre a via. 
    6. Configurada também a inconstitucionalidade material devido à violação do princípio da propriedade privada e os valores da livre iniciativa (arts. 5º e 9º da CERJ). É que em nossa economia de mercado, sobretudo sem de fato expressar a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, a lei interventiva que onera a pessoa privada que se organizou para a realização da atividade é incompatível com a Constituição. 
    7. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO” (fls. 22-23, e-doc. 5).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. XI do art. 22, o inc. I do art. 30, a al. e do inc. II do § 1º do art. 61, a al. a do inc. VI do art. 84 e o caput e o inc. II do art. 170 da Constituição da República.
    Informa que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça declarou inconstitucional a Lei estadual n. 7.603/2017, pela qual se dispunha “sobre obrigatoriedade de cobertura de locais públicos ou privados onde ficam depositados ou estacionados veículos e motocicletas apreendidas em virtude de lei” (fl. 2, e-doc. 7).
    Assinala que, “ao contrário do que afirma o v. acórdão recorrido, a determinação de que veículos apreendidos em virtude de lei sejam estacionados e depositados em local coberto não pode ser considerada matéria confinada nos limites das normas federais atinentes a trânsito” (fl. 15, e-doc. 7).
    Salienta que “a Lei impugnada (…) não cria nem extingue Secretarias de Estado e órgãos da Administração Pública, hipóteses, essas sim, sujeitas à inciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo” (fl. 24, e-doc. 7).
    Assevera que “a Lei impugnada (…) é de inegável caráter facultativo (‘o município poderá manter seu próprio depósito para custódia de veículos infracionados em seu território, ( …), o que exclui qualquer possibilidade de concreta interferência da administração municipal, pois não cria nenhuma obrigação aos municípios relativamente à criação ou à manutenção de depósitos em seus respectivos territórios” (fls. 29-30, e-doc. 7).
    Ressalta que a “rigorosa interpretação e incondicional aplicação dos princípios da livre iniciativa e da propriedade privada (…) não encontram amparo no ordenamento constitucional vigente” (fl. 30, e-doc. 7).
    Pede o conhecimento e provimento do presente recurso.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. O acórdão recorrido foi publicado em 25.9.2020 (e-doc. 6) e o recurso extraordinário foi interposto em 28.10.2020 (e-doc. 7).
    É intempestivo o recurso, tendo este Supremo Tribunal consolidado entendimento de não se aplicar a prerrogativa do art. 183 do Código de Processo Civil em processos de controle concentrado de constitucionalidade:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DE PRAZO RECURSAL EM DOBRO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 827.810-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 23.5.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso interposto pela pessoa jurídica de direito público deve observar as prescrições legais, sendo, como regra, de 30 (trinta) dias úteis, ex vi dos artigos art. 1.003, § 5º, e 183 do Código de Processo Civil, não se aplicando o prazo processual em dobro no controle concentrado de constitucionalidade. 2. O feriado local deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, nos termos do artigo 1.003, § 6º, do CPC. Precedentes: ARE 1.117.110-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/2018; ARE nº 1.083.956-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2019; ARE nº 1.160.390-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/9/19; ARE nº 1.185.991-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 6/5/2019; ADI 2674 MCAgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 13/6/2016 e ADI 1797 AgR, Rel.Min. ILMAR GALVÃO, DJU de 23/2/2001. 3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.280.014-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.11.2020).
    “Processo Constitucional. Agravo Regimental em Ação direta de inconstitucionalidade. Desprovimento. 1. As prerrogativas processuais dos entes públicos, tal como prazo recursal em dobro e intimação pessoal, não se aplicam aos processos em sede de controle abstrato. 2. Agravo regimental não provido” (ADI n. 5.814-MC-AgR-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.8.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    5. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora